Tribunal: TJPA
Processo: 0004140-77.2019.8.14.0024
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-20

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. TRÃFICO ILÃCITO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE ABSOLVIÃÃO. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. AUTO DE APRESENTAÃÃO E APREENSÃO. LAUDOS PERICIAIS. DEPOIMENTOS EM JUÃZO DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÃNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA DROGA. VALIDADE. APLICAÃÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÃÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, Â§4Âº, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÃÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. SUBSTITUIÃÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÃÃO AO ART. 44, I, E III, DO CP. O ARTIGO 44 DO CÃDIGO PENAL ESTABELECE REQUISITOS QUE, SE PREENCHIDOS, AUTORIZAM A SUBSTITUIÃÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. TODAVIA, NA ESPÃCIE, NÃO RESTA PREENCHIDA A HIPÃTESE DO INCISO I DO REFERIDO ARTIGO, EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE PENA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Des
ª
Maria Edwiges de Miranda Lobato

APELAÇÃO PENAL Nº 0004140-77.2019.8.14.0024
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ITAITUBA/PA - VARA CRIMINAL
APELANTE (S): JACKSON LUCAS MENDES BRAZ (EDSON JESUS DA SILVA - OAB/PA Nº 25.642-B)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.

AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO. LAUDOS PERICIAIS. DEPOIMENTOS EM JUÍZO DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA DROGA. VALIDADE.
APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS
. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA.
SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS
. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 44, I, E III, DO CP. O ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL ESTABELECE REQUISITOS QUE, SE PREENCHIDOS, AUTORIZAM A SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. TODAVIA, NA ESPÉCIE, NÃO RESTA PREENCHIDA A HIPÓTESE DO INCISO I DO REFERIDO ARTIGO, EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE PENA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia dezessete de maio de 2021
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

APELAÇÃO PENAL Nº 0004140-77.2019.8.14.0024
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ITAITUBA/PA - VARA CRIMINAL
APELANTE (S): JACKSON LUCAS MENDES BRAZ (EDSON JESUS DA SILVA - OAB/PA Nº 25.642-B)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JACKSON LUCAS MENDES BRAZ,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA,
que o condenou à pena de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
fechado
, pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput da Lei n.° 11.343/06.
da Lei 11.343/2006
.

Segundo a denúncia, no dia 18/04/2019, por volta das 17:00h, no distrito Moraes Almeida, no município de Itaituba, o apelante foi abordado por policiais militares, tendo sido encontrado com ele, determinada quantia de ¿crack¿, que era destinada à comercialização por ele e pelo menor K e que, ao se dirigirem à residência do recorrente, foi encontrada mais entorpecente em posse da companheira do réu.

Em suas
razões recursais
, a Defesa

pleiteia a absolvição, com fundamento no artigo 386, VI, do Código de Processo Penal, e, alternativamente, pelo reconhecimento da redução do artigo 33, §4°, da Lei n. 11.343/06 e, por fim, requer a substituição pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito.

Nas
contrarrazões
, o r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

E, encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra do Douto Procurador de Justiça, Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
,
que se pronunciou pelo
conhecimento
e
provimento parcial do recurso,
para que seja concedida a redução prevista no artigo 33, §4°, da Lei n. 11.343/06.

É o Relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
Defesa.

Consoante relatado, em suas
razões recursais
, pleiteia o recorrente, inicialmente, pela absolvição.

Pela análise de todo cotejo fático probatório contido nos autos, verifica-se que tal pleito

não merece ser acolhido. Vejamos:

A
Materialidade
do crime de tráfico de drogas, previsto no Art. 33 da Lei 11.343/2006, está devidamente comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 29), Laudo Toxicológico Definitivo (fl. 142), pelos depoimentos testemunhais e confissão do acusado.

Os policiais militares JO OLIVEIRA ROCHA e ELISMAURO GONÇALVES ARAUJO relataram em juízo que receberam ligação por Whatsapp, informando que o réu estava comercializando droga em sua residência, e então se dirigiram ao local e em revista, encontraram 4 papelotes aparentando ser ¿crack¿, dentro de um pacote de frauda descartável. Declararam que na ocasião, o réu afirmou que tinha mais droga com sua companheira, e diante dessa informação foram até a residência onde a mesma estava, e encontraram mais entorpecente dentro do carrinho do bebê. Relataram anda que o réu afirmou que havia passado 30 papelotes para o menor de idade Kelvin, e após abordarem este, encontraram outra quantidade de droga, cerca de 30 papelotes aparentando ser `crack¿.

O recorrente, em juízo, confessou parcialmente os fatos narrados na denúncia, afirmando que estava vendendo droga há cerca de quinze dias, ressaltando que não falou nada aos policiais sobre o menor de idade Kelvin. Declarou que a droga encontrada com sua esposa Rosane era de sua propriedade, e que esta não teve participação alguma no crime, tendo guardado o entorpecente no local sem que a mesma soubesse.

A guisa de reforço, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes policiais, que procederam a revista, autuação, prisão e apreensão de produto em crimes dessa natureza.

Assim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, respeitando-se as garantias da ampla defesa e do contraditório, como foi no presente caso.

Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. PENAL.
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
(1) ALEGADA INEXISTÊNCIA DE ANIMUS ASSOCIATIVO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. (2) DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECONHECIDA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. UTILIZAÇÃO. ATENUANTE OBRIGATÓRIA. REGIME INICIAL DIVERSO FECHADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE. PENA TOTAL SUPERIOR A 08 ANOS E PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE CONCEDIDO.
(...) 2. "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal
"
(HC 236.731/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe de 28/06/2012).(...) [STJ. HC 203887 / RJ. Relatora: Ministra LAURITA VAZ. 5ª TURMA. J. 05/03/2013. DJe 12/03/2013]
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE
.
ABSOLVIÇÃO
. DESCONSTITUIÇÃO DO ÉDITO REPRESSIVO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT.
CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA
. (...)
2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[STJ. HC 166979 / SP. Relator: Ministro JORGE MUSSI. 5 TURMA. J. 02/08/2012. DJe 15/08/2012]

Pelas circunstâncias do fato delituoso, a quantidade de droga, a forma de acondicionamento, bem como a ausência de prova nos autos de que a droga apreendida seria para o consumo próprio, levam ao reconhecimento da conduta descrita no art. 33 da lei 11.343/2006.

Nesse sentido:
TRÁFICO DE DROGAS. TRAZER CONSIGO E TER EM DEPÓSITO. TIPO MISTO E ALTERNATIVO. PROVAS. CONDENAÇÃO
. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. QUANTIDADE DA DROGA. READEQUAÇÃO PARA O ART. 42 DA LAD. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DESTA. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO PARA O CORRÉU. ART. 390 DO CPP. ART. 33, § 4º, LAD. NÃO APLICAÇÃO NO GRAU MÁXIMO.
I - Incabível o acolhimento do pedido de desclassificação para uso de drogas quando os depoimentos dos policiais, que possui valor probatório forte e suficiente, aliado às drogas apreendidas na posse direta dos réus, além das condições em que elas foram encontradas, evidenciam que o seu destino seria para o tráfico e não para consumo próprio. (...)
(
TJDFT.
Acórdão n.751013, 20120110997775APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 16/01/2014, Publicado no DJE: 22/01/2014. Pág.: 192)
TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO. USO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. DROGA. QUANTIDADE E NATUREZA. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. READEQUAÇÃO. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. APLICAÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. §4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. FRAÇÃO MÁXIMA. NÃO APLICAÇÃO. PRÁTICA DO TRÁFICO. HABITUALIDADE. REGIME. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PARCIAL PROVIMENTO.
(.
..)
III - Incabível a desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no artigo 28 da Lei de Drogas se a quantidade, a variedade e a forma de armazenagem das substâncias entorpecentes apreendidas deixam evidente que elas não se destinavam ao consumo próprio.
IV -
O depoimento de autoridades policiais é válido como meio de prova se a Defesa não demonstrar a presença de qualquer vício. Precedentes.
(...) (
TJDFT.
Acórdão n.701118, 20120111527665APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 01/08/2013, Publicado no DJE: 13/08/2013. Pág.: 264)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que as recorrentes inseriram-se nos verbos do crime tipificado no Art. 33 da lei de Drogas.

da CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA do art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006

Com rela
çã
o
à
aplica
çã
o da benesse do art. 33,
§
4
º
, da Lei n
º
11.343/2006,
é
sabido que o legislador, ao editar a Lei em comento, objetivou dar tratamento diferenciado ao traficante ocasional, ou seja, aquele que n
ã
o faz do tr
á
fico o seu meio de vida, por merecer menor reprovabilidade e, consequentemente, tratamento mais ben
é
fico do que o mercador habitual.

Assim, para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), dependendo das circunstâncias do caso concreto.

Na hipótese, os elementos de convicção dão conta de atividade lucrativa, cuja traficância de droga

era meio e vida com o qual se sustentava e as peculiaridades do caso concreto levam a concluir que se dedica a atividades delituosas, distinguindo-o, portanto, do traficante ocasional.

Nesse sentido:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR USO DE DROGAS. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. PECULIARIDADES DO CASO. REINCIDÊNCIA, DIVERSIDADE, NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. ARTIGO 33, § 2º, B, DO CP. COMPATIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...)
IV - A expressiva quantidade de droga apreendida, aliada a outras circunstâncias próprias do caso concreto, ora pode impedir a incidência da referida minorante - caso em que estará evidenciada a dedicação à atividade criminosa. (Precedentes)
,
ora como fator que, embora não impeça a aplicação da causa de diminuição, será tomada como parâmetro para definir o quantum da redução da pena.
V - No caso dos autos, as circunstâncias do crime - dentre elas, a expressiva quantidade
e diversidade de drogas apreendidas (24,87g de crack e 54,72g de maconha) -
justifica o afastamento da minorante, eis que há indicativo de que o paciente dedicar-se-ia a "atividades criminosas", inocorrendo, portanto, o permissivo legal previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06. (Precedentes)
.
Ademais, para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa
, hipótese não ocorrida no caso em concreto, ante a comprovação da reincidência. VI - Revela-se adequado, na hipótese, consoante o disposto no art. 33, § 2º, "b", a imposição do regime inicial fechado ao paciente, condenado a pena superior a 4 anos e reincidente. Habeas Corpus não conhecido.
(STJ. HC 306.858/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 25/03/2015)
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AFRONTA AO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TRÁFICO DE DROGAS. (I) - REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (II) -
QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO LEGAL RELATIVO À NÃO DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS
. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL FIXADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos em poder do acusado constitui circunstância hábil a denotar a dedicação às atividades criminosas, podendo impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 à míngua do preenchimento dos requisitos legais. (...)
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ. AgRg no AREsp 628.686/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 02/03/2015)

Por isso não merece prosperar tal pedido.

PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVA DE DIREITOS

Pela análise dos autos, verifica-se que não devem prosperar as razões recursais do ora recorrente, vejamos:

Para que se tenha direito ao instituto da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, devem-se preencher os requisitos legais contidos no art. 44 e inciso I do Código Penal:
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

Nesse sentido:
PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DO QUANTUM DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006, E DO REGIME PRISIONAL INICIAL. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA
. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE.
(...) 3. Na aplicação da causa especial de redução prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, compete ao juiz de primeiro grau, dentro do seu livre convencimento motivado, considerar as circunstâncias judiciais do art. 59, do

Código Penal e, especialmente, a natureza e a quantidade de droga, a teor do art. 42 da referida Lei.
4. Não obstante o Supremo Tribunal Federal ter afastado a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os crimes hediondos e equiparados (HC 111.840/ES), o Tribunal de origem, sem desconhecer aquela orientação jurisprudencial, manteve o regime mais gravoso em razão da quantidade, natureza e do elevado grau de nocividade da substância apreendida (crack), em consonância com orientação pretoriana (HC 124108, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 13-11-2014 e HC 121389, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 07-10-2014).
5. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do CP, tendo em vista a quantidade de pena aplicada ao paciente ser superior a 4 anos de reclusão.
6. Habeas corpus não conhecido.
(STJ. HC 305.441/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 17/03/2015)

Pelo acima exposto, incabível a substituição da reprimenda em face da ausência do requisito objetivo previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal, no caso, a quantidade da pena privativa de liberdade.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
.

É o voto.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora